Tribunal: TJDFT
Processo: 0729147-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar em favor da parte autora a quantia de R$ 30.410,54 a título de repetição de indébito tributário. Em seu recurso a parte recorrente alega que divulga a base de cálculo do ITBI do valor dos imóveis, sendo que cabe ao contribuinte impugnar o valor lançado pela administração tributária. Desse modo, alega a necessidade de realizar uma leitura evolutiva do artigo 148 do CTN, sendo inviável exigir que a abertura do processo administrativo para apurar o valor correto do imóvel quando da transmissão da propriedade ocorra por iniciativa da administração tributária, o que acarretaria uma rotina burocrática contrária à eficiência administrativa, invertendo as prerrogativas nas relações entre Estado e cidadãos. Assim, alega que excluir o valor da pauta (que é fixado mediante procedimento regular, utilizando variáveis técnicas) como base de cálculo para o ITBI significa afrontar o disposto na Lei 3.830/06 e no Decreto 27.576/06. Ainda, ressalta que o lançamento goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, razão pela qual reforça que cabe à parte autora impugnar os cálculos realizados pela Fazenda Pública. Desse modo, pugna pela improcedência do pedido.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 16245799).
III. Conforme dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional, o ITBI possui como base de cálculo o valor venal do imóvel transmitido que, in casu, corresponde ao importe de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), consoante escritura pública de compra e venda dos lotes no 12 e 13 e comprovante de TED (ID 16245784 e 16245785).
IV. Não prospera a tese da ré que, amparada em uma leitura diversa do texto expresso do artigo 148 do CTN e alegando o tramite burocrático e a presunção relativa de legitimidade e veracidade do lançamento tributário, visa inverter a determinação legal acerca do ônus que lhe cabe de promover o regular processo para apurar o valor do bem quando do lançamento tributário. Isso porque, caso a Administração Tributária pretendesse alterar o valor declarado pelo particular, caberia a si o ônus de instaurar o competente processo administrativo, pelo qual se justificaria a desconsideração da quantia informada pelo contribuinte, uma vez que esta é a devida conclusão que se extrai de forma clara do texto expresso no artigo 148 do CTN, o que não foi observado. Assim, não prospera a tese da parte ré de buscar uma interpretação diversa do dispositivo legal para que seja afastada a sua obrigação de instaurar o regular processo.
V. Desse modo, ainda que sustente que o valor da pauta para o cálculo para a cobrança do ITBI foi amparado nos aspectos técnicos estabelecidos na Lei no 3.830/06 e no Decreto Distrital no 27.576/06, destaca-se que as normas legais e infralegais editadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, devem estar em consonância com as normas gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III, da CRFB/88), sendo que, no caso, há exigência de prévio processo administrativo previsto no artigo 148 do CTN quando sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos, o que não foi apurado no caso concreto, razão pela qual é ilegítima a fixação da base de cálculo do tributo em R$ 2.213.684,77 pela Fazenda Pública, restando patente a ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal.
VI. Neste sentido se firmou a jurisprudência do STJ, fixando-se o entendimento de que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN. (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p. 192).
VII. No mesmo sentido vem caminhando o entendimento desta e. Turma Recursal. (Acórdão n.1181725, 07037906720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1143335, 07266015520188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no PJe: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Enfim, e ainda que não fosse necessário para subsidiar o seu pedido, a parte autora trouxe aos autos uma avaliação técnica do imóvel (ID 16245787), sendo possível constatar que o valor da compra foi pouco abaixo de 10% da margem de avaliação estabelecida, sendo este percentual razoável face as condições/negociações no mercado imobiliário. Ademais, rememorando que o artigo 148 do CTN permite a abertura de um processo administrativo quando não mereçam fé os documentos demonstrados pelas partes, convém ressaltar que o alienante do imóvel é uma grande rede varejista, não sendo razoável acreditar que uma empresa de grande porte, sujeita a prestação de contas para os sócios e emissão de balanços patrimoniais e resultados econômicos, tenha eventualmente efetuado algum conluio no valor da venda do imóvel visando a redução do valor do ITBI a ser pago pelo autor, afastando qualquer indício de má-fé na situação dos autos.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.